Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INTERDITO POSSESSÓRIO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. DETENÇÃO. RISCO DE DESABAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de terreno público, a ocupação por particulares não possui natureza jurídica de posse e sim de mera detenção.
2. Diante da ausência de posse legítima e sem justo título, a ação possessoria não é o instrumento processual adequado para se proteger a edificação que ora se pretende resguardar.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.